Tribunal: CARF
Processo: 13896.000406/2010-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.000406/2010-87
ACÓRDÃO
1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KALCHA COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS IRPJ E CSLL, DECLARAÇÃO FINAL. NÃO
APLICAÇÃO DA LIMITAÇÃO DE 30% NA COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS.
O prejuízo fiscal apurado poderá ser compensado integralmente com o
lucro real no encerramento das atividades da empresa, inclusive por
incorporação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro Baptista e Ricardo Pezzuto
Rufino, que apresentaram voto divergente, por escrito, no plenário virtual, convertendo-se em
declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, o presente processo cuida de crédito
tributário constituído pela fiscalização em relação ao contribuinte acima identificado, por meio
dos seguintes Autos de Infração: Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
63.859,56; e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 30.909,44. Sobre os
valores lançados incidiu multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até 29/01/2010.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte, relativas ao ano-calendário de 2005, constatou-se as seguintes infrações:
A incorporada DORON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS
LTDA., CNPJ 00.538.045/0001-14 procedeu a compensação indevida de prejuízo
fiscal apurado, tendo em vista a inobservância do limite da compensação de 30%
do lucro liquido, ajustado pelas adições e exclusões previstas e autorizadas pela
legislação do Imposto de Renda, conforme DIPJ especial entregue na situação
especial, evento incorporação/incorporada e termo de verificação em anexo.
Enquadramento legal: Artigos 247, 250, inciso III, 251, parágrafo único, e 510 do
RIR/99.
A incorporada DORON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE FIBRAS SINTÉTICAS
LTDA., CNPJ 00.538.045/0001-14 procedeu a compensação indevida da base de
cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores, tendo em vista a inobservância
do limite da compensação de 30% do lucro liquido, ajustado pelas adições e
exclusões previstas e autorizadas pela legislação do Imposto de Renda, conforme
DIPJ especial entregue na situação especial, evento incorporação/incorporada e
termo de verificação em anexo. Enquadramento legal: Artigo 20 e §§ da Lei no
7.689/88; artigo 58 da Lei no 8.981/95 e artigo 16 da Lei no 9.065/95;
Consoante Termo de Verificação Fiscal (fls. 166-167), as autuações decorreram dos
seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal:
- Em procedimento de revisão interna da DIPJ-2006, relativa ao ano calendário
2005, apresentada pelo contribuinte Doron Comércio e Representação de Fibras
Sintéticas Ltda., apurou-se divergências em relação a compensação de prejuízos
fiscais e compensação da base de calculo negativa da CSLL.
- Do exame dos documentos apresentados, apurou se que esse contribuinte foi
incorporado pela sócia Kalcha Comercial Ltda., conforme alteração contratual de
16/11/2005 registrada na JUCESP sob n° 26.99,3/06-5.
- Em razão dessa incorporação, a incorporada apresentou DIPJ especial, com
tributação pelo lucro real abrangendo o período de 01/01/2005 a 17/11/2005,
declarando lucro real no valor de R$ 490.626,13 e compensação de prejuízo fiscal
em valor igual ao do lucro apurado, deixando de observar o limite de 30% do ludo
real, imposto pelo artigo 15 da Lei 9.065/95.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
3
- Cópia das folhas do livro diário e razão apresentadas comprovam a
contabilização e apuração dos resultados declarados na DIPJ, verificando se ainda
que a receita contabilizada refere-se ao saldo decorrente de alienação de bens e
direitos, conforme item III e subitens do “Contrato de Cessão e Transferência de
Direitos Relativos a Pedido de Registro de Marca e Outras Avencas", cuja cópia foi
apresentada pelo sujeito passivo.
- Ainda que o resultado tenha sido apurado em levantamento para fins de
incorporação do sujeito passivo e apresentado em DIPJ especial para esse fim, não
ha previsão legal para a compensação de prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL em valores acima do limite determinado pela norma de regência.
- Desta forma, o sujeito passivo ficou sujeito ao lançamento do IRPJ e CSLL sobre
os valores do prejuízo fiscal e base de Calculo negativa compensados
indevidamente que, em vista de sua incorporação e consoante artigo 207, III, do
RIR/99, o competente auto de infração será lavrado na pessoa jurídica
incorporadora.
O contribuinte apresentou impugnação, a qual foi julgada improcedente. O acórdão
14-75.063, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 17/11/2005
PREJUÍZO FISCAL. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%
O prejuízo fiscal, apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995,
poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até
31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões
previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a
compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. Não há
previsão legal que permita a compensação de prejuízos fiscais acima desse limite,
ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa jurídica, por qualquer
motivo, inclusive por força de incorporação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 17/11/2005
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30%
A base de cálculo da CSLL, quando negativa, apurada a partir do encerramento do
ano-calendário de 1995, poderá ser compensada, cumulativamente com a base
de cálculo negativa apurada até 31 de dezembro de 1994, com o resultado do
período de apuração ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação da
referida contribuição social, determinado em anos-calendário subsequentes,
observado o limite máximo de redução de trinta por cento.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
4
Não há previsão legal que permita a compensação de base de cálculo negativa
acima desse limite, ainda que seja no encerramento das atividades da pessoa
jurídica, por qualquer motivo, inclusive por força de incorporação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO DEPENDENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam as Delegacias da Receita
Federal do Brasil nas situações expressamente previstas na legislação.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Sobre os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, incidem juros de mora
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. INCORPORAÇÃO.
Aplica-se multa de ofício à incorporadora por infração cometida pela incorporada,
ainda que apurada após a incorporação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício está sujeita aos juros de mora, a partir do primeiro dia do mês
subsequente ao do vencimento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
É vedado a autoridade julgadora afastar a aplicação de leis, decretos e atos
normativos por inconstitucionalidade.
Intimado do Acórdão em 15.01.2018 (fls. 256), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 09/02/2018 (fls. 258 e 274/288) alegando em síntese:
 ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, é possível a
compensação de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa acima do limite
de 30%, no caso de incorporação.
 antes da edição da MP 1858-6 de 1999, não existia a vedação da
possibilidade de compensação da base de cálculo da sucedida pela
sucessora. 15. Após a edição de tal medida provisória, portanto, passou a ser
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
5
vedada a compensação da base de cálculo negativa da CSLL pela empresa
sucessora, o que é de suma relevância para o deslinde do presente feito.
 no caso da realização de incorporação, a última oportunidade de se efetuar
compensação do saldo de base de cálculo negativa e do prejuízo fiscal da
empresa que será sucedida é quando da entrega da declaração final da
empresa incorporada.
 no caso de incorporação, em que a incorporadora sucede a incorporada em
todos os direitos e obrigações, e a incorporada deixa de existir,
considerando-se a impossibilidade de sucessão da base de cálculo negativa e
do prejuízo fiscal pela incorporadora, não lhe restaria outra alternativa
senão a compensação das bases negativas e dos prejuízos existentes na data
do aludido evento, sob pena de se tributar indevidamente parcela de seu
patrimônio. Nesse sentido, é de se ponderar que o voto condutor do
acórdão proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do Ministério da
Fazenda sob o no CSRF/01-05.100
 a imposição de multa de ofício à recorrente, na qualidade de sucessora, por
suposta infração cometida pela empresa incorporada (sucedida), é
absolutamente ilegal. Nos termos do art. 132 do CTN, a responsabilidade
por sucessão da pessoa jurídica que resultar de incorporação de outra
sociedade restringe-se a tributos devidos e não pagos pela empresa
incorporada, não sendo passível de transferência as multas fiscais aplicadas
posteriormente à data da ocorrência do respectivo ato societário.
 a Taxa SELIC, atual indexador de débitos tributários, com sua característica
insofismável de juros remuneratórios viola, indubitavelmente, as garantias
fundamentais da segurança jurídica e da legalidade.
 requer o provimento do recurso com a declaração de improcedência da
integralidade das exigências fiscais feitas a título de IRPJ e CSLL,
subsidiariamente requer o cancelamento da multa de ofício e o afastamento
da aplicação da taxa Selic.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
6
Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Da trava de 30%
Como exposto, o mérito do recurso tem como objeto o debate acerca da aplicação
dos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95 e arts. 15 e 16 da Lei 9.065/95, os quais supostamente exigiriam a
aplicação da trava dos 30% para utilização de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa do
IRPJ/CSLL apurado na empresa extinta por incorporação pelo Contribuinte.
Em que pese o tema ter sido afetado pelo Supremo Tribunal Federal para
julgamento sob a sistemática da Repercussão Geral (RE 1.425.640 – Tema 1401:
“Constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da
base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica”), fato é que hoje
não há neste Tribunal Administrativo precedentes pacíficos, em sua maioria as decisões são
tomadas em razão da aplicação do voto de qualidade.
E é neste cenário, que me filio a corrente – no mesmo sentido já se manifestou o
Relator do Tema 1401, Ministro André Mendonça – pela inaplicabilidade da trava aos casos de
extinção da pessoa jurídica, pois neste caso não se pode perder de vista o princípio contábil da
continuidade da pessoa jurídica. Para ilustrar tal entendimento, transcrevo e adoto como razões
de decidir a fundamentação do voto proferido pelo Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, no
acórdão 9101-005.728:
Absorvendo tal lição acadêmica, é evidente que o prejuízo e as bases de cálculo
negativas verificadas pelas pessoas jurídicas são elementos diretamente
vinculados ao conceito legal de renda, podendo se concluir pela efetiva
necessidade de compensá-los em períodos posteriores, para, somente assim,
revelar os (quase reais) ganhos percebidos pela entidade, que serão objeto de
tributação (independentemente do fracionamento legal do vencimento das
obrigações fiscais, em períodos cíclicos e sucessivos).
E foi exatamente dentro de tal construção jurídica de periodização de apuração da
renda, para servir à incidência tributária, em que foi inserida a regra presente nos
arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95, que estabelece a referida limitação do
aproveitamento do prejuízo em cada período.
Entende-se que não se está diante de regulamentação da concessão de benefício
fiscal, mas, sim, de mera medida de diferimento do direito de aproveitamento dos
resultados negativos, efetivamente verificados e plenamente compensáveis para
uma adequada tributação da renda, como medida de garantir ao Erário federal
valores mínimos de arrecadação dos tributos em cada período - apresentando,
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
7
por consequência, uma razão de existir relacionada às ciências das Finanças
Públicas e não ao ramo do Direito Tributário.
Comprovando a natureza de simples diferimento de tal método controle
arrecadatório, confira-se trecho da Exposição de Motivos da MP no 998/05,
convertida na controversa Lei no 9.065/95:
Arts. 15 e 16 do Projeto: decorrem de Emenda do Relator, para
restabelecer o direito à compensação de prejuízos, embora com as
limitações impostas pela Medida Provisória n° 812/94 (Lei 8.981/95).
Ocorre hoje vacacio legis em relação à matéria. A limitação de 30%
garante uma parcela expressiva da arrecadação, sem retirar do
contribuinte o direito de compensar, até integralmente, num mesmo ano,
se essa compensação não ultrapassar o valor do resultado positivo
(destacamos).
Historicamente, a limitação do aproveitamento do prejuízo sempre foi temporal,
que, quando muito, impunha ao contribuinte prazo para gozar do direito à
compensação, a partir da sua formação, mas permitindo um abatimento integral
da monta verificada. A limitação quantitativa é inovação do Legislador de 1995,
que - exatamente visando preservar a capacidade contributiva e o devido limite
material da incidência dos tributos sobre a renda – coincidiu-a com a retirada da
referida limitação cronológica, anteriormente presente na legislação.
Assim, essa nova dinâmica de compensação de prejuízos acumulados instaurada
em 1995 pressupõe a continuidade das operações do contribuinte, de forma que
não haja supressão, quantitativa e material, de parcela do resultado negativo
compensável. De fato, tal método apresenta-se lógico e juridicamente adequado
dentro da possibilidade de sempre (vez que afastada a limitação temporal) se
realocar, em períodos posteriores, a parcela do prejuízo não abatida no
momento, então, presente.
Contudo, a controvérsia e a celeuma apresenta-se nos casos de extinção da
pessoa jurídica, inclusive por eventos de cisão, fusão e incorporação.
Isso pois, se nesses casos for mantida interpretação que permite a aplicação da
limitação da compensação dos resultados negativos aos 30% do lucro líquido
ajustado, em relação aos valores de IRPJ e CSLL devidos após o levantamento do
seu balancete de encerramento, por consequência se estará tributando parcela
do patrimônio deste contribuinte e não do lucro.
Há muito tal argumento é defendido pelo tributarista, especialista em tributação
da renda, Ricardo Mariz de Oliveira, que também acrescenta que o silêncio do
Legislador, ao instituir a limitação quantitativa, sem conferir regência jurídica
específica, diversa, para a hipótese de extinção, é ensurdecedor, sendo devido
tratamento desigual para situações desiguais, o que impõe a impossibilidade de
tratar por igual pessoas jurídicas em continuidade e pessoas jurídicas em extinção,
inclusive no caso de serem absorvidas por outra.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
8
E, para melhor ilustra a forma como tal distorção ocorre, desviando a incidência
tributária da renda, efetivamente cabível à União, confira-se a excepcionalmente
didática demonstração procedida pelo I. Conselheiro Luís Flávio Neto, estampada
no seu voto que compõe o Acórdão no 9101.003.126, publicado em 28/11/2017,
proferido por esta mesma C. 1a Turma da CSRF:
Para a melhor compreensão do tema, suponha-se, por hipótese, que uma
empresa inicie as suas atividades no “ano 1”, com o capital social
integralizado pelos sócios de $4.000, obtendo prejuízo no “ano 2” de $
1.000, prejuízo no “ano 3” de $1.000 e lucro no “ano 4” de $3.000. O
gráfico a seguir ilustra essa sequência de resultados:

Nos anos “1”, “2” e “3”, naturalmente não haveria IRPJ ou CSL devidos sob
a sistemática do lucro real. Tais tributos, por sua vez, poderiam incidir no
“ano 4”, para a tributação dos resultados positivos obtidos. No entanto,
para a apuração do referido resultado positivo, o contribuinte poderia
considerar os resultados negativos obtidos nos exercícios anteriores, tendo
em vista a necessária comunicação entre estes.
Conforme a sistemática estabelecida pelos arts. 15 e 16 da Lei no
9.065/95, no “ano 4” e também em todos os próximos exercícios em que
obtivesse resultados positivos, o contribuinte poderia compensar até 30%
de seus lucros com os prejuízos fiscais (IRPJ) e bases negativas (CSL)
apurados naqueles anos “1”, “2” e “3”. É o que ilustra o gráfico a seguir:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
9

Não há dúvida que legislador garantiu ao contribuinte o direito de
compensar a totalidade do prejuízo fiscal (IRPJ) e base negativa (CSL), mas
diluiu o seu exercício durante o tempo de atividade da empresa. A questão
que se coloca no presente recurso especial consiste em saber como deve
proceder o contribuinte quando não houver a aludida continuidade em
suas atividades, especialmente em face de extinção por incorporação.
Assim, no caso concreto ora em análise, a empresa incorporada possuía
saldo de prejuízo fiscal (IRPJ) e base negativa (CSL) acumulado de
exercícios anteriores. No ano em que foi extinta em razão de
incorporação, o contribuinte havia obtido lucros e, em sua última
declaração de rendimentos, os compensou com o aludido saldo. Diante da
impossibilidade prosseguir compensando prejuízo fiscal (IRPJ) e base
negativa (CSL) em exercícios futuros (pois, com a extinção, estes não
existiriam), a contribuinte compreendeu inaplicável a “trava dos 30%”.
A interpretação sustentada pelo contribuinte conduziria à tributação da
renda, dos lucros obtidos durante o exercício de suas atividades, de tal
forma que apenas o efetivo acréscimo patrimonial seria tributado pelo
IRPJ e da CSL, deixando a salvo desses tributos aquilo que corresponderia
efetivamente ao seu patrimônio (o que, de fato, não é hipótese de
incidência do IRPJ e da CSL).
Com vistas ao exemplo exposto nas figuras “1”, “2” e “3”, acima, a
interpretação sustentada pelo contribuinte pode ser representada da
seguinte forma:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
10

Por um lado, é muito diferente a interpretação adotada pelo i. agente
fiscal na lavratura do AIIM, bem como pela PFN em sua manifestação
perante esta CSRF. Por esta, na hipótese de incorporação, fusão ou cisão,
o contribuinte perderia até 70% do saldo de prejuízo fiscal (IRPJ) e base
negativa (CSL), de tal forma que referidos tributos incidiriam sobre o
patrimônio da empresa. É o que ilustra o gráfico a seguir:

Em acréscimo, deve se considerar sistematicamente a vedação legislativa dos arts.
32 e 33 do Decreto-Lei no 2341/87, bem como aquela remissão do art. 20 da MP
no 1.858-6/99, ao aproveitamento dos prejuízos da incorporada pela
incorporadora, selando, inquestionável, o cenário de tributação de patrimônio.
Além disso, cabe dizer que o direito à compensação plena de prejuízos e bases de
cálculo negativas, sob um prisma normativo mais abstrato e de maior hierarquia
kelseniana, encontra inafastável guarida e arrimo nos princípios da capacidade
contributiva, da proibição ao confisco – e da já menciona natureza ficcional e
artificial da periodização da apuração dos fatos geradores da CSLL e do IRPJ, os
quais apenas podem onerar expressões de renda das entidades.
E é certo que o art. art. 43 do CTN carrega o conceito legal de renda, bastante
abrangente, prestigiando tanto a teoria das fontes (renda-produto), como a teoria
do acréscimo (renda-acréscimo), delimitando, em esfera legal, a incidência dos
tributos lá regulados.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
11
Ambas as teorias encampadas pela norma veiculada por tal dispositivo não
contemplam a oneração do patrimônio, estático, do contribuinte na sua
designação legal de renda. Dentro dessa delimitação legislativa, a tributação sobre
a renda pressupõe a existência de um efetivo acréscimo patrimonial, operacional,
eventual ou mesmo aleatório, aritmeticamente verificado, ou ainda exige que o
valor percebido advenha de determinada fonte, que lhe entrega em
contraprestação à atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, de
maneira repetível e sustentável, caracterizando fluxo.
Desse modo, não pode prevalecer interpretação de norma que pressuponha (ou
resulte, de forma insofismável) a violação de norma geral ou conflito com demais
dispositivos do sistema jurídico tributário, devendo-se, então, acatar solução
hermenêutica que permite uma relação harmoniosa e racional entre os seus
objetos.
Claramente, dentro dessa lógica e considerando que não deveria tal controle
quantitativo do aproveitamento do prejuízo (que tem como motivação garantir
arrecadação mínima) implicar em supressão do pleno direito ao seu abatimento, a
limitação da trava de 30% corporificada nos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065/95
aplica-se apenas enquanto for contínua a atividade da mesma entidade,
permitindo a existência de períodos posteriores de apuração tributária, não
podendo incidir no caso da sua extinção da pessoa jurídica, mesmo que por cisão,
fusão ou incorporação.
Neste sentido, adotando como fundamento as razões acima exposta, dou
provimento ao recurso para afastar a aplicação da trava dos 30% procedida pela Fiscalização,
cancelando a glosa do aproveitamento dos prejuízos da empresa incorporada.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista
Em que pese o bem articulado voto da Relatora, irei divergir.
A tese aqui presente vem de longo tempo em debate neste conselho, com idas e
vindas na direção prevalescente. Atualmente tem se sustentado na Câmara Superior de Recursos
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
12
Fiscal a manutenção do limite de compensação de prejuízos fiscais, quando há incorporação, em
30%, como se vê no Acórdão 9101-006.877, de 08/03/2024, que teve esta ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007 COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA.
EVENTO DE INCORPORAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%.
Dispõe a legislação que na apuração do lucro tributável poderá haver o
aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa mediante compensação desde
que obedecido o limite de trinta por cento sobre o lucro líquido. Eventual
encerramento das atividades da empresa, em razão de eventos de transformação
societária, como a incorporação, não implica em exceção ao dispositivo legal, a
ponto que permitir aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa acima do
limite determinado. Precedentes da 1a Turma da CSRF.
Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e
bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido
ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à
possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da
empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma
interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício
fiscal. Precedentes da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça.
Acompanhando o entendimento acima exposto, nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino
Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto ao
afastamento da aplicação da trava dos 30% procedida pela Fiscalização, cancelando a glosa do
aproveitamento dos prejuízos da empresa incorporada.
Embora o Ministro do STF, André Mendonça, Relator do Tema 1401, já tenha se
manifestado pela inaplicabilidade da trava aos casos de extinção da pessoa jurídica, ainda não
houve a conclusão do julgamento da matéria. E caso tal colegiado confirme esse entendimento ao
final, assim deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, conforme artigo 99 do RICARF, que se aplica na sistemática da repercussão geral.
Enquanto não há a conclusão deste Tema 1401 no STF, no meu entender, deve
prevalecer que o aproveitamento de prejuízo fiscal ou base negativa mediante compensação,
deverá obedecer ao limite de trinta por cento sobre o lucro líquido ajustado do exercício em que
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.054 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.000406/2010-87
13
se der a compensação. Pois não há qualquer previsão legal da incorporação ser uma exceção para
aceitar um aproveitamento diferente do dispositivo legal.
Assim também foi o entendimento do Acórdão no 9101-006.877, de 08/03/2024, da
Câmara Superior de Recursos Fiscal.

Dispositivo
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino
Fl. 319
DF CARF MF
Original